Tribunal: TJSP
Processo: 1003061-77.2019.8.26.0229
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Serviços de terceiros. Validade condicionada à especificação do serviço efetivamente prestado. (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação (tema 972). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos firmados no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.